Tribunal: STF
Processo: Rcl 41878
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Banco Pan S.A., em que se alega violação da autoridade desta Suprema Corte quanto ao decidido no julgamento da ADPF 324/DF e negativa de vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante aduz o seguinte:
    “[...]
    09. No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF n. 324, nos seguintes termos: ‘ É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre o contratante e o empregado da contratada.
    10. Embora a ADPF n. 324 tenha sido julgada em conjunto com o RE 958.252, que teve sua repercussão geral reconhecida, não há que se falar em necessidade de esgotamento de instâncias em razão disso, pois, embora julgado em conjunto, os processos tramitam separadamente, possuem relatores distintos e tiveram seus votos colhidos separadamente. Dessa forma, é evidente a possibilidade de manejo da presente reclamação independentemente do estado em que se encontra o processo originário” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    E complementa:
    “17. […] o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região não observou decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, bem como não aplicou corretamente a decisão vinculante proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST [...]” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    Requer, ao final, a concessão da liminar e, no mérito,
    “[...] 
    (iii) […] que a reclamação seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a decisão/acórdão prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, determinando-se que violou Súmula Vinculante n. 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324 [...]” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 11).
    Em 29/6/2020, determinei a intimação do reclamante para que, emendando a petição inicial, informasse a beneficiária do ato reclamado, bem como o seu endereço (documento eletrônico 9). O reclamante, no entanto, permaneceu inerte (documento eletrônico 12).
    É o relatório necessário. Decido.
    Observa-se que o reclamante, não obstante intimado (documento eletrônico 9), não emendou a petição inicial para informar os dados necessários à devida citação da beneficiária. 
    Por esse motivo, a petição inicial deve ser indeferida, conforme informado no parágrafo único do art. 321 do CPC/2015, que assim dispõe:
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei).
    No mesmo sentido, esta Suprema Corte assim decidiu no seguinte precedente: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 
    2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 
    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 24165-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator